Tribunal: TJDFT
Processo: 0751806-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0751806-66.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HILDEBERTO LUIZ BERNARDO DA SILVA LINO AGRAVADO: BANCO PAN S.A Decisão 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Hildeberto Luiz Bernardo da Silva Lino contra a decisão interlocutória da 25a Vara Cível de Brasília que, em ação de conhecimento (proc. no 0737478-31.2020.8.07.0001) indeferiu a tutela provisória de urgência que pretendia a suspensão dos descontos das parcelas do contrato de cartão de crédito consignadas em folha de pagamento. 2. Ante o disposto no art. 937, VIII do CPC e no art. 110 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, defiro o pedido de sustentação oral (ID no 23819976). 3. Inclua-se em sessão de julgamento por videoconferência, garantindo o acompanhamento dos advogados interessados mediante a correspondente intimação. 4. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 5 de março de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO